Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-30.2021.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001542-30.2021.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS SANTOS GOMES - CPF: 036.214.711-62 (EMBARGANTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RONIVALDO MARQUES PINTO - CPF: 969.569.331-87 (ASSISTENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CAPACIDADE POSTULATÓRIA REGULARMENTE COMPROVADA. ANÁLISE EXAURIENTE DAS PROVAS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Franciele dos Santos Gomes, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Paranaíta/MT, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão

A embargante alega:

Omissão quanto à análise da capacidade postulatória do assessor jurídico responsável pelo recurso de apelação, sustentando inexistência de procuração válida ou portaria específica de nomeação;

Obscuridade na apreciação das provas periciais e testemunhais relacionadas às condições do veículo e ao comportamento do motorista no momento do acidente.

III. Razões de decidir

A documentação comprova a regularidade da outorga de poderes ao assessor jurídico, evidenciada por procuração válida e portaria regularmente expedida, nos termos do art. 75, III, do CPC.

A análise das provas foi detalhada no acórdão embargado, enfatizando que a embargante optou por permanecer em pé durante o trajeto, mesmo havendo assentos disponíveis, configurando fator determinante para afastar o nexo causal e a responsabilidade do Município.

O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quando comprovada a regularidade processual da capacidade postulatória e exaurida a análise das provas constantes dos autos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Franciele dos Santos Gomes, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Paranaíta/MT, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, argumentando que não houve análise acerca da capacidade postulatória do assessor jurídico responsável pela interposição do recurso de apelação, ante a suposta ausência de procuração válida ou portaria específica de nomeação, o que configuraria irregularidade formal.

Aponta, ainda, obscuridades na apreciação das provas periciais e testemunhais, sustentando que não foram devidamente consideradas as condições do veículo e o comportamento do motorista no momento do acidente, elementos que, segundo a embargante, ensejariam o reconhecimento do nexo causal e a consequente responsabilidade do Município.

Em contrarrazões, o Município de Paranaíta/MT sustenta que os embargos são meramente protelatórios, desprovidos de fundamento jurídico relevante.

Assevera que a representação processual foi regular, com a apresentação de procuração válida.

Defende que a dialeticidade recursal foi devidamente observada, uma vez que a apelação atacou os fundamentos essenciais da sentença.

Ressalta que as provas testemunhais foram analisadas e consideradas no acórdão, não havendo obrigatoriedade de menção específica a cada depoimento.

Por fim, destaca que a análise pericial foi realizada adequadamente, sendo considerado o acidente anterior como causa determinante das lesões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de esclarecê-la, dissipando eventuais obscuridades ou contradições.

Pois bem, a
o compulsar os autos, verifica-se que a tese sustentada pela embargante não merece acolhimento.

A documentação acostada demonstra que o assessor jurídico responsável pela interposição do recurso detinha
procuração válida e portaria regularmente expedida
, conferindo-lhe poderes para representar judicialmente a municipalidade, vejamos:

Importa ressaltar que, para fins de regularidade processual, basta a comprovação da outorga de poderes por meio de ato administrativo válido, nos termos do artigo 75, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência consolidada nesta Corte afasta qualquer alegação de nulidade quando demonstrado que o recurso foi interposto por profissional regularmente investido na função pública.

No tocante à alegação de obscuridade, igualmente não assiste razão à embargante.

O aresto impugnado analisou
detalhadamente as provas constantes dos autos
, destacando o comportamento da própria embargante, que optou por permanecer em pé durante o trajeto, mesmo havendo assentos disponíveis, o que foi considerado fator determinante para afastar o nexo causal e a responsabilidade do Município de Paranaíta/MT.

O voto condutor, ao fundamentar a decisão,
explicitou de forma exauriente a análise das provas documentais e testemunhais
, não se verificando qualquer imprecisão, lacuna ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Ademais, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
não se presta este recurso para rediscussão de matéria já decidida
, mas apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, hipóteses não configuradas no presente caso.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

EM E N T A - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES POR AFETAÇÃO DE IRDR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Edelso Mussato da Silva contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminar que obsta ação lesiva ao meio ambiente, determinando a suspensão de atividades e bloqueio de bens, sem exigir prova de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a afetação e a suspensão de processos pela instauração do IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, referente à possibilidade de indisponibilidade de bens em tutela de urgência ambiental sem prova de dilapidação.

III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, pois analisou detalhadamente os requisitos legais para a manutenção da liminar. 4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito da decisão. A eventual inconformidade da parte com a decisão exige o manejo do recurso próprio, não cabendo embargos para rediscutir o julgamento. 5. A jurisprudência do STJ sustenta que a contradição suscetível de embargos de declaração é interna ao próprio acórdão, e não entre este e outros atos processuais ou entendimentos doutrinários.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A afetação de IRDR não constitui omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão embargado aborda de forma completa os fundamentos que embasam a decisão, já que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. César Rocha.

(N.U 1015448-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) (g.n)

Diante do exposto,
conheço e rejeito
os
embargos de declaração
interpostos por
Franciele dos Santos Gomes
, nos termos da fundamentação supra,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025